Tribunal: TJDFT
Processo: 0706086-84.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Processo : 0706086-84.2018.8.07.0020 DESPACHO Não houve cumprimento do despacho que oportunizou a regularização da representação processual da apelante Alliance Empreendimentos Imobiliários Ltda[1]. Todavia, considerando a alegação de impossibilidade momentânea de apresentação da procuração ao advogado subscritor do apelo[2], bem como o lapso temporal razoável decorrido, concedo o derradeiro prazo para integral cumprimento do despacho de Id. 10321957, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil. Prazo: 3 (três) dias. Intime-se. Brasília – DF, 2 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 10321957 [2] Id. 10551087